Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de desacato. Palavras ofensivas dirigidas aos policiais. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento do agente policial. Prova suficiente. Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença penal que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver a ré, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
3. Em suas razões recursais (ID 71649212), o órgão ministerial aduz que se infere da sentença que a absolvição por insuficiência probatória decorreu do entendimento de que não há nos autos qualquer outra prova além da palavra do policial militar. Todavia, prossegue a parte recorrente, é necessário atentar-se às peculiaridades do caso, que conferem à palavra dos agentes públicos especial valor probatório — não apenas pela qualidade de sua função pública, mas também pelas circunstâncias em que os fatos ocorreram. Afirma que os policiais militares envolvidos na ocorrência atuavam no exercício regular de seu dever legal, tendo sido acionados para atender uma situação de violência doméstica, contexto que, segundo reiterada jurisprudência, costuma ocorrer de forma clandestina e sem a presença de testemunhas. Argumenta que seria teratológico — e juridicamente inadequado — exigir a produção de outras testemunhas presenciais quando o próprio crime que originou a ocorrência policial, e que está na origem da presente ação penal, é daqueles que, no caso concreto, se dá às ocultas, sem a presença de terceiros. Ressalta que a palavra dos policiais militares, prestada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova em sentido estrito, dotada de presunção de veracidade, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que a infirme. Diz que não há qualquer indicativo de inidoneidade dos depoimentos dos agentes da segurança pública, tampouco de interesse pessoal ou animosidade prévia em relação à acusada. Ressalta que seus depoimentos se mantiveram firmes, coerentes e harmônicos entre si, confirmando os termos da denúncia de forma clara. Conclui que não se trata de atribuir valor absoluto ao testemunho dos policiais, mas sim de reconhecer seu peso quando se apresenta coerente, harmônico e não infirmado por qualquer outro elemento probatório. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso e, no mérito, seu provimento para, com a reforma da sentença impugnada, condenar a apelada nos termos da denúncia.
4. Contrarrazões no ID 71649214, nas quais a defesa ressalta que, durante toda a fase de instrução, houve apenas a oitiva da testemunha policial, a qual de modo algum deve ser o único meio de prova colhido durante a instrução processual para sustentar um decreto condenatório. Afirma que o testemunho do agente policial não ostenta presunção de veracidade ou goza de fé pública. Defende que, de todo o conjunto probatório colhido sob os princípios constitucionais garantidores do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o único depoimento policial, dissociado de outros elementos probatórios, torna-se inviável como utilização para fins de condenação do réu. Ao final, pugna pelo não provimento do Recurso.
5. Parecer ministerial no ID. 71837848 pelo conhecimento e provimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo, na conduta atribuída à ré (desacato) pela denúncia.
III. Razões de decidir
7. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico. (...) (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJe: 18/11/2019.
8. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
9. No caso, narra a denúncia que: “No dia 31/01/2023 (Terça-Feira), entre 20:00 e 21:30, na Chácara Comunitária n. xx – Planaltina/DF, a denunciada T. T. L., de forma voluntária e consciente, desacatou os funcionários públicos O. G. D. O. e F. F. D. M., no exercício da função. Nas condições de tempo e local acima narradas, os agentes de segurança pública, identificados como públicos O. G. D. O. e F. F. D. M. após terem sido acionados para atender uma situação de violência doméstica, deslocaram-se para o endereço informado pela vítima. Ao chegarem ao local, a denunciada T. T. L., saiu de dentro de um bar e alegou ter solicitado a presença da viatura de polícia. Informou que seu companheiro a havia agredido e estava em sua residência, da qual ela desejava que ele fosse retirado. Mencionou também que possuía medidas protetivas de urgência em seu favor, mas havia voltado a morar com seu companheiro. Os agentes, agindo no cumprimento de seu dever, acompanharam T. até sua residência para verificar a situação. Contudo, constataram que o companheiro dela não se encontrava na casa, pois havia se evadido. Nesse momento, os agentes orientaram T. a comparecer à delegacia para registrar uma ocorrência policial e informaram que uma guarnição seria encarregada de localizar seu companheiro, oferecendo-lhe acompanhamento até a delegacia. Todavia, T. começou a se alterar e proferiu diversas ofensas aos agentes de segurança pública, desacatando-os, em especial ao Soldado F. M., proferindo os seguintes dizeres: "seu bosta," "desgraçado," e "vagabundo." Os agentes advertiram T. sobre a inadequação de seu comportamento, mas ela continuou com no intento, proferindo mais desacatos em desfavor da guarnição, inclusive dirigindo palavras ofensivas ao Sargento A.. Posteriormente, após a situação ter se acalmado, T. retomou os xingamentos, chamando novamente o Soldado F. M. de "BOSTA." Diante da conduta desrespeitosa da denunciada, os agentes comunicaram-lhe que seria conduzida à delegacia. Por fim, T. ainda teria desferido um chute no Soldado F. M.. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia T. T. L. como incursa nas penas do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, requerendo que a denunciada seja citada, a fim de que se veja processar pelos fatos acima narrados e, ao cabo, seja CONDENADA nas penas dos delitos imputados (...) (ID 60079736).
10. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial no 946/2023-0 da Décima Sexta Delegacia De Polícia (ID 60079710), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
11. A testemunha policial F. F. M., em juízo, relatou: “(...) que os fatos basicamente estão de acordo com o narrado pelo juiz. Acrescentou que foi oferecida à acusada a possibilidade de se deslocar à delegacia com eles para que realizasse o procedimento de solicitação de medidas protetivas, mas ela se negou. A acusada, segundo a testemunha, apenas queria que eles dessem um susto no companheiro dela e não queria proceder com ocorrência policial ou procedimentos na delegacia contra ele. Ela queria que o encontrassem de todos os modos possíveis. Eles procuraram por ele dentro da residência e nas casas ao redor, mas não o encontraram. Disseram à acusada que não havia possibilidades físicas de encontrar o companheiro sem nenhuma informação nova, pois já haviam feito o que era possível. Nesse momento, a acusada se descontrolou. Ela teria dito a ele "policialzinho de merda" e outras coisas, afirmando que, por ser um "policial de merda," ele estaria dirigindo a viatura e, se fosse bom, estaria no comando. A testemunha relatou que a acusada desferiu um chute contra ele, o que foi relatado na ocorrência. Após toda essa situação, quando a conduziam para a delegacia, o pai dela informou no local que ela fazia uso de medicação controlada e tinha bebido, e que essa mistura a deixou totalmente descontrolada. Com relação ao policial O., a acusada amenizou o fato dele estar comandando a viatura na narrativa contra a testemunha, mas logo após o chamou de "desgraçado", disse que ele não sabia resolver as coisas e o chamou de "policial de bosta". (transcrição de ID 71649211, que encontra em conformidade com o áudio juntado aos autos – ID 71648808).
12. A acusada relatou em juízo: “que chamou a polícia para uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar, o policial entrou em sua casa, mas não encontrou a pessoa que ela procurava, seu ex-marido; disse ao policial para procurar o ex-marido. Relatou que ele falou, ‘Não é assim, minha senhora, que funciona e tudo’, e ainda disse que, se encontrasse seu ex-marido, ‘ele ia arrancar a cabeça dele’; questionou a fala do policial, dizendo que ele estava ali para resolver o problema dela, fazer uma ocorrência contra o ex-marido e estar do lado dela, e não para dizer tal coisa. Afirmou que o policial veio para cima dela com agressividade e disse que a atitude dela era desacato. Ela respondeu que ele não tinha esse direito e que ele sabia que o que estava falando também era contra a lei; declarou que apenas retribuiu a agressividade que ele demonstrou. Em seguida, o policial a algemou e a levou para a delegacia por desacato à autoridade. Ela negou ter dado chute no policial, mencionando que, se tivesse feito isso, ele poderia ter ido ao IML para constatação; admitiu ter colocado a mão no celular dele, fazendo-o cair no chão. Contou que permaneceu detida na delegacia até as 4 horas da manhã, após o policial fazer uma ocorrência contra ela. Esclareceu, por fim, que não conhecia o policial antes daquele dia. (transcrição de ID 71649211, que encontra em conformidade com o áudio juntado aos autos – ID 71649209).
13. Nesse contexto, embora a ré não tenha confessado a prática do crime, seu depoimento corroborou em parte a versão da testemunha policial, haja vista que reconheceu a situação de animosidade havida entre as partes e a conduta de ter feito o celular da testemunha policial cair no chão.
14. Além do mais, o relato em juízo da testemunha policial foi no mesmo sentido da versão apresentada pelo policial O. G. D. O. na fase inquisitorial, in verbis: Relatou que é comandante da guarnição de prefixo XX. (...) Que na data de hoje, dia 31/01/2023, foi acionado via AD xx, para uma situação de violência doméstica. Que se dirigiram ao endereço repassado pela vítima, momento em que estavam chegando no endereço T. T. L. saiu de dentro de um bar e disse que ela que havia solicitado uma viatura. Que seu companheiro havia lhe agredido e estava em casa. Que gostaria que ele saísse de casa. Que tinha medidas protetivas de urgência em vigor, mas tinha voltado a morar com seu companheiro. Que então se encaminharam até a residência de T. com ela. Que então verificaram que ele não estava em casa. Que ele havia se evadido. Que então falaram que era importante ela comparecer à delegacia para registrar uma ocorrência policial e que uma guarnição iria procurar o companheiro dela e que iriam acompanhar ela até a delegacia. Que ela começou a se alterar e disse que já tinha feito ocorrência e que não adiantava nada fazer ocorrência. Que começou a proferir diversas ofensas ao colega, tais quais ''SEU BOSTA, DESGRAÇADO, VAGABUNDO'' ao soldado F. M.. Que chegaram a falar com ela que não era correto o que ela estava fazendo. Que depois que já estava apaziguado, T. voltou a xingar o soldado M. de BOSTA e que era por isso que ele estava dirigindo. Que ainda xingou o sargento A., também. Que depois que ela começou a xingar pela segunda vez, foi comunicado que seria conduzida a esta delegacia, que então ela resistiu vindo a desferir um chute no soldado M.. Que tiveram que fazer uso de algema para preservar integridade física de T. e da guarnição.
15. Do contexto fático-probatório constante dos autos, portanto, extrai-se a cabal comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como do dolo da conduta, tendo a acusada proferido expressões ultrajantes ao policial militar, com os dizeres “policialzinho de merda, “policial de merda”, “desgraçado”. As circunstâncias demonstram que a denunciada não teria motivo para ofender o agente fora do exercício da função pública, visto que, aparentemente, não houve abordagem policial que pudesse justificar tal conduta, pelo contrário, os policiais militares estavam lá para atender o chamado da própria acusada em situação de violência doméstica, que não concordou com a orientação de comparecimento à delegacia para registrar ocorrência policial.
16. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando todos os elementos colhidos na fase inquisitiva e processual são coerentes entre si.
17. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: Acórdão 1951248, 0722252-72.2023.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.
18. Assim, é procedente a pretensão punitiva, impondo-se a condenação da acusada nas penas do art. 331 do Código Penal.
19. Passo à dosimetria da pena.
20. Na primeira fase, verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. Em relação aos maus antecedentes, a ré não registra condenações penais anteriores. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que autorizem sua valoração negativa. As circunstâncias e as consequências do crime não devem ser valoradas contra a ré, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. O motivo para a prática delituosa se confunde com o elemento subjetivo próprio do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, não restou demonstrada contribuição para a ação delituosa. Nesse contexto, apura-se que a pena de multa, a qual fixo no mínimo legal de 10 dias-multa, é suficiente para reprovação e prevenção do crime. Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes, mantenho a pena anteriormente fixada. Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva deve se estabilizar no patamar mínimo de 10 dias-multa. Diante da ausência de elementos nos autos acerca da condição financeira da ré fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado. Ante a natureza da pena fixada, incabível a substituição (art. 33, do CP) ou a suspensão (art. 77, do CP) da pena.
21. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para condenar a ré como incursa na pena do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da época dos fatos, devidamente atualizado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJe: 18/11/2019 e Acórdão 1951248, 0722252-72.2023.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.